Tribunal: TJDFT
Processo: 0726268-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA VEICULADA EM REDES SOCIAIS (TWITTER E FACEBOOK). PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA. OFENSA À HONRA, À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIREITO DE RESPOSTA OU RETIFICAÇÃO RECONHECIDO.
1. A violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem dá ensejo à reparação por danos morais e patrimoniais, nos exatos termos do artigo 5o, inciso X, da Carta Magna.
2. Em contrapartida, reconhece-se o direito de a imprensa informar à coletividade os acontecimentos e ideias, bem como o direito dessa coletividade à informação, também garantido pelo artigo 5o, inciso XIV, da CF. Entretanto, se surge, eventualmente, colisão desses direitos fundamentais (intimidade, honra, imagem e vida privada x direito de imprensa e liberdade de expressão), a solução é encontrada a partir da ponderação dos princípios concorrentes no caso concreto, avaliando-os sob o critério da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. A informação jornalística é legítima se preencher três requisitos: o interesse social da notícia, a verdade do fato narrado e a contingência da narração. Contudo, haverá responsabilidade civil se o informante desbordar dessa pauta estabelecida. 4. No caso dos autos, as matérias não foram legítimas, porquanto não apoiadas apenas na narrativa dos fatos e do momento crítico da notícia, mas sim fazendo um juízo de valor negativo e utilizando-se de expressão que permitiu trocadilho misógino e ofensivo, desbordando o limite da informação, de forma que, indubitavelmente, atingiu a autora em sua honra, bom nome, intimidade e vida privada, restando evidente a prática de ato ilícito por parte do réu e consubstanciado o dever de reparação por danos morais.
5. Na fixação da indenização por danos morais, deve considerar o Juiz a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto. Quantum mantido.
6. É assegurado o direito de resposta ou retificação ao ofendido em matéria jornalística, o que deve ser deferido com base no artigo 2o da Lei no 13.188/2015. Com efeito, o direito de resposta ou retificação deve ser publicado “em face de todos os veículos de comunicação social que tenham divulgado, publicado, republicado, transmitido ou retransmitido o agravo original” (§ 1o do Art. 3o da lei no 13.188/2015).
7. A publicação integral da sentença condenatória não se confunde com o direito de resposta. Precedente do STJ.
8. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu não provido.